Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702938-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIANO MENEZES DE ABREU DESPACHO A agravante-executada pleiteia a reforma da r. decisão agravada para acolher a impugnação aos honorários periciais. Da consulta aos autos originários (proc. no 0045307-17.2014.8.07.0001), vê-se que a agravante-executada comprovou o recolhimento dos referidos honorários (id. 151842277). Assim, intime-se o agravante-autor para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. P. I. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora